Tribunal: TJBA
Processo: 8034361-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034361-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO AGRAVADO: LORENA MOURA SANTANA Advogado(s):DEYVSON THIAGO DE SOUZA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. TEMA 1069 DO STJ. SEQUELAS FUNCIONAIS E MORFOLÓGICAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a cobertura integral de cirurgias plásticas reparadoras em beneficiária submetida previamente à cirurgia bariátrica, que desenvolveu sequelas morfológicas e funcionais caracterizadas por lipodistrofias múltiplas, dermatites refratárias ao tratamento clínico conservador e importantes limitações à mobilidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a tutela de urgência que determinou à operadora de plano de saúde o custeio de procedimentos cirúrgicos reparadores em paciente submetida previamente à cirurgia bariátrica, considerando a alegação da agravante de que os procedimentos possuem natureza estética e não reparadora, não estando incluídos no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. III. Razões de decidir 3. Estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, conforme disciplinado no artigo 300 do Código de Processo Civil, demonstrando-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. A questão encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Tema 1069, fixou a tese de que "é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida". 5. A documentação médica acostada aos autos atesta de forma inequívoca o caráter reparador e funcional dos procedimentos pleiteados, descrevendo sequelas que incluem limitações funcionais importantes que comprometem as atividades habituais e laborais da paciente, caracterizando quadro clínico que transcende preocupações estéticas para configurar comprometimento da saúde e qualidade de vida. 6. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar constitui referência mínima de cobertura, não configurando lista exaustiva que impeça a cobertura de tratamentos não expressamente relacionados, especialmente quando há indicação médica fundamentada e o procedimento se insere no contexto de tratamento já coberto pelo plano. 7. O conceito de urgência em matéria de saúde não se restringe às situações de risco iminente de vida, abrangendo também os casos em que o retardamento do tratamento possa causar agravamento do quadro clínico ou comprometimento adicional da qualidade de vida do paciente. 8. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo o magistrado ressalvado expressamente o caráter precário da medida, esclarecendo que a beneficiária não se exime do pagamento dos custos pertinentes ao tratamento médico caso, ao final, o pedido seja julgado improcedente. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. As cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica constituem sequência natural e necessária do tratamento da obesidade mórbida, caracterizando-se como intervenções funcionais destinadas à correção de sequelas funcionais e morfológicas decorrentes da significativa perda ponderal, conforme estabelecido no Tema 1069 do STJ. 2. O rol de procedimentos da ANS constitui referência mínima de cobertura, não impedindo a cobertura de tratamentos não expressamente relacionados quando há indicação médica fundamentada e o procedimento se insere no contexto de tratamento já coberto pelo plano. 3. O conceito de urgência em tutelas de saúde abrange situações em que o retardamento do tratamento possa causar agravamento do quadro clínico ou comprometimento da qualidade de vida do paciente, não se restringindo aos casos de risco iminente de vida.". ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º; CDC, Lei nº 8.078/90; Lei nº 9.656/98, art. 10, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1069 (REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP); TJ-CE, Agravo de Instrumento nº 0630908-80.2022.8.06.0000, Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto, 2ª Câmara Direito Privado, j. 07/02/2024; TJ-RJ, Súmula nº 258; TJ-SP, Súmula nº 102. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8034361-18.2025.8.05.0000, sendo Agravante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Agravada Lorena Moura Santana, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o agravo interno, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator